Tribunal: TJMT
Processo: 1007488-40.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) 1007488-40.2022.8.11.0000
REQUERENTE MIQUEAS LIMA DA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de PEDIDO DE DESAFORAMENTO de julgamento formulado por MIQUEAS LIMA DA SILVA, pronunciado nos autos da ação penal de competência do Tribunal do Júri no 1001222-59.2020.8.11.0080, em tramitação na Comarca de Querência/MT, objetivando, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a suspensão da sessão de julgamento designada para o dia 10 de agosto de 2022, às 08h, a ser realizada nas dependências da Câmara dos Vereadores local.
Nesse desiderato, aduz o requerente, em síntese, que em razão da grande repercussão do caso na Comarca de Querência e da intensa comoção social gerada naquela comunidade, fomentada, sobretudo, pela ampla divulgação dos fatos na mídia local, resta flagrantemente prejudicada a neutralidade e imparcialidade do Conselho de Sentença, pressupostos indispensáveis para um julgamento justo e consentâneo com a garantia constitucional do devido processo legal (ID 125378155).
Com estes argumentos, requer a imediata suspensão do julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e, no mérito, o desaforamento da solenidade.
O pedido veio instruído somente com notícias veiculadas na mídia local sobre os fatos (IDs 125378156 e 125378157).
Inicialmente distribuídos de forma equivocada à c. Primeira Câmara Criminal, sob a relatoria do eminente Des. Paulo da Cunha, os autos foram redistribuídos por ordem deste, agora corretamente, sob a competência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, onde ficaram entregues à relatoria do Desembargador que ora subscreve.
Por meio do despacho visto no ID 126190687, determinei a emenda da inicial para que fosse juntada aos autos cópia integral da ação penal de competência do Tribunal do Júri no 1001222-59.2020.8.11.0080, o que foi cumprido pelo requerente no ID 126295177.
É o sucinto relato do essencial.
DECIDO.
Como regra, o réu deve ser julgado no local onde, em tese, se consumou o delito a ele imputado, sendo o desaforamento medida excepcionalíssima, somente permitida quando comprovada a existência de interesse da ordem pública, de dúvida sobre a imparcialidade do júri, ou, ainda, sobre a segurança pessoal do acusado.
Nessa ordem, o art. 427 do Código de Processo Penal tem o seguinte teor, na redação dada pela Lei n.o 11.689/2008, in verbis:
“Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.” – grifei.
E consoante prescreve o art. 427, §2o, do CPP, somente a relevância dos motivos alegados autoriza a suspensão do julgamento pelo Júri Popular, por consistir o desaforamento, repita-se, em medida excepcional que só se justifica quando concretamente comprovado o risco à imparcialidade do Júri.
No caso em exame, o periculum in mora é manifesto quando se extrai dos autos eletrônicos que o julgamento do requerente pelo eg. Tribunal do Júri está marcado para o dia 10 de agosto de 2022, pois, embora a data não seja tão próxima, é evidente que haverá um grande prejuízo se, porventura, o mérito do presente pedido não for julgado até esta data, visto que, em caso de eventual procedência do pedido de desaforamento, o Júri será anulado, importando em tumulto à regular instrução criminal e em gastos desnecessários ao já combalido erário estadual.
Demais disso, existe verossimilhança na alegação do requerente [fumus boni iuris], pois, considerando as circunstâncias em que o delito foi cometido, bem como as notícias veiculadas à época na imprensa local e, ainda, o fato de se tratar de uma pacata cidade interiorana, é possível que o crime tenha tido relevante repercussão na comarca, o que somente poderá confirmado no momento oportuno, mediante uma cognição exauriente do pedido de desaforamento, bastando, por ora, a verificação da plausibilidade do direito.
Destarte, porquanto em matéria de desaforamento não se exige prova líquida e certa da imparcialidade, mas sim de um risco fundado da existência de motivos que levem à conclusão de que o júri não dispõe de condições ideais para a realização de um julgamento isento, DEFIRO o pedido de suspensão do julgamento do réu MIQUEAS LIMA DA SILVA pelo eg. Tribunal do Júri da Comarca de Querência/MT.
Cientifique-se COM URGÊNCIA o d. juízo singular.
Intime-se o requerente, por intermédio de seu advogado constituído.
Nos termos do art. 427, §3o, do CPP e art. 263 do RITJMT, notifique-se o Juiz Presidente do eg. Tribunal do Júri da Comarca de Querência/MT para prestar informações no prazo de 5 (cinco) dias, devendo manifestar-se expressamente a respeito da anunciada dúvida sobre a imparcialidade do júri na comarca, mormente porque tem contato direto com a comunidade local, o processo e os sujeitos nele envolvidos, dispondo, por isso mesmo, de maiores condições para esclarecer as peculiaridades que os rodeiam.
Com as informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 05 de maio de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator